Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600381-94.2020.6.16.0036
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DALNEI DALZOTO NEIVERTH
Órgão julgador: RECORRENTE: DALNEI DALZOTO NEIVERTH
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
30/04/2021
Número: 0600381-94.2020.6.16.0036

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 02/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600381-94.2020.6.16.0036
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600381-94.2020.6.16.0036, que indeferiu a petição inicial, com o que julgou extinto o presente feito,
sem resolução de mérito, o que fez com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil. (Ação de investigação judicial eleitoral ajuizada por Dalnei Dalzoto Neiverth em face de Idir
Treviso e Orli Antonio Camargo de Cristo, com fulcro no art. 22 "caput" da Lei Complementar nº
64/90, alegando, em síntese, que no dia 29/04/2019 foi publicada a Lei Municipal nº 1328/2019,
alusiva a implantação do Programa de Desenvolvimento Industrial do Município de Ivaí - PRODESI,
com o objetivo principal de geração de empregos e aumento de renda para os moradores de Ivaí.
Aduz que em 11/03/2020, dando sequência à implantação do Parque Industrial no Município de Ivaí,
o investigado Idir Treviso, na qualidade de chefe do Poder Executivo, fez publicar o Edital de
Concorrência Pública nº 001/2020, versando sobre a Concessão de Direito Real de Uso das áreas
públicas e dos barracões edificados no Distrito Industrial da Linha Gonçalves Junior; e, em
28/04/2020, pela Comissão de Licitações do Município de Ivaí, foram então classificadas as
propostas apresentadas pelas empresas interessadas em se instalar no Parque Industrial da Linha
Gonçalves Junior, dentre as quais a empresa Ivaseg Calçados De Segurança Ltda, que já havia
sido criada em 27/03/2020. Afirma que a partir de 07/20, ocasião em que Idir Treviso já se
apresentava como candidato à reeleição majoritária, passou então a publicar em sua página da
rede social "Facebook" a nota informativa sobre geração de novos empregos no Município de Ivaí,
relatando que a empresa Ivaseg Calçados De Segurança se instalaria no Parque Industrial,
noticiando que os interessados pelo emprego deveriam entregar seus currículos diretamente na
sede da prefeitura municipal. Alega captação irregular de votos por abuso de poder político e
conduta vedada - art. 73, § 10º, da Lei 9.504/97. Transcrição: "Nota Informativa Oportunidade De
Emprego. Está instalando-se em nosso Município na Área Industrial a Empresa Ivaseg Calçados,
que a partir de agora estaremos recebendo currículos para as pessoas do sexo masculino e
feminino que tem interesse em trabalhar. Os referidos currículos deverão ser entregues a partir de
segunda feira dia 20 de julho somente na Prefeitura Municipal de Ivaí. Nenhum outro local está
autorizado a receber. Maiores informações na Prefeitura Municipal de Ivaí, Fone: 42 - 3247-1222.
Parabéns Ivaí Por Mais Esta Conquista". Alega infringência ao art. 22, XVI, LC 64/90 c/c art. 73, §
10º, da Lei 9.504/97). RE19 RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

DALNEI DALZOTO NEIVERTH (RECORRENTE)
CHRISTIANN MARTELLOTI (ADVOGADO)
ANGELO MARTELLOTI NETO (ADVOGADO)
IDIR TREVISO (RECORRIDO)
FELIPE DENEKA MULLER (ADVOGADO)
RENATA TELES DE SOUZA (ADVOGADO)
FERNANDO ESTEVAO DENEKA (ADVOGADO)
ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO (RECORRIDO)
FELIPE DENEKA MULLER (ADVOGADO)
FERNANDO ESTEVAO DENEKA (ADVOGADO)
RENATA TELES DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32440
466
30/04/2021 10:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.580
RECURSO ELEITORAL 0600381-94.2020.6.16.0036 – Ivaí – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: DALNEI DALZOTO NEIVERTH
- OAB/PR0081427
ADVOGADO: CHRISTIANN MARTELLOTI
- OAB/PR0069988
ADVOGADO: ANGELO MARTELLOTI NETO
RECORRIDO: IDIR TREVISO
- OAB/PR0102241
ADVOGADO: FELIPE DENEKA MULLER
- OAB/PR0042310
ADVOGADO: RENATA TELES DE SOUZA
- OAB/PR0031753
ADVOGADO: FERNANDO ESTEVAO DENEKA
RECORRIDO: ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO
- OAB/PR0102241
ADVOGADO: FELIPE DENEKA MULLER
- OAB/PR0031753
ADVOGADO: FERNANDO ESTEVAO DENEKA
- OAB/PR0042310
ADVOGADO: RENATA TELES DE SOUZA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– ELEIÇÕES 2016 – RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ARTIGO 22 DA LC Nº64/90.
ABUSO DE PODER POLÍTICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
PROBATÓRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PEDIDO
JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Respeitado o disposto no artigo 22 da Lei Complementar nº64/90, das
argumentações e provas acostadas pelo Recorrente não se extrai indícios
e circunstâncias de abuso de poder político.
2.Inicial indeferida, processo extinto sem resolução do mérito.
3.Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/04/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

Num. 32440466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:40:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010395622900000031612292
Número do documento: 21043010395622900000031612292

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por DALNEI DALZOTO NEIVERTH, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 36ª Zona Eleitoral de Ipiranga, que indeferiu a petição inicial e

julgou extinta a Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada contra IDIR TREVISO E
ORLI ANTÔNIO CAMARGO DE CRISTO, por violação ao artigo 22 da LC nº64/90 e ao
artigo 73, §10, da Lei nº9.504/97, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil.
2.Em suas razões o Recorrente sustentou, em síntese, que:
a) a propositura da ação de investigação judicial eleitoral não demanda a comprovação
imediata dos fatos denunciados como abusivos, sendo necessária apenas a indicação de
indícios, fatos e circunstâncias que tenham nexo de causalidade com os eventuais candidatos
que tenham praticado o abuso;
b) os indícios de provas trazidos ao Juízo da 36ª Zona Eleitoral relativos à denúncia de abuso

de poder político praticado por Idir Treviso e Orli Antonio Camargo de Cristo, na
qualidade de agentes públicos e candidatos à reeleição, mostram-se perfeitamente suficientes
para o processamento e instrução do feito;
c) não é possível saber o número de eleitores que foram corrompidos com vagas de empregos
em troca de votos para o candidato denunciado, antes de que o feito seja devidamente
instruído.
3.Ao final requereu o provimento do recurso, a fim de cassar a decisão que indeferiu a petição
inicial e que seja dado prosseguimento à Ação de Investigação Judicial Eleitoral para, ao final,
julgar totalmente procedente os pedidos iniciais, com as cominações legais, com fundamento
no artigo 22, inciso XIV, da LC nº64/90.
4.Citados, os Recorridos apresentaram Contrarrazões arguindo, em suma, que:
a) não há qualquer prova das alegações trazidas aos autos, caindo por terra a acusação de
utilização dos meios do Poder Público Municipal para favorecimento dos ora Recorridos nas
Eleições;
b) o resultado das Eleições perfaz 70% de votos para os Recorridos, restando evidente que não
seria a publicação de um simples aviso aos munícipes sobre a entrega de currículos na sede
da Prefeitura que faria com que o pleito tivesse resultado com tamanha disparidade;
c) a ação temerária apresentada dois dias antes do pleito se trata de repúdio aos Recorridos e
demonstra a clara tentativa de tumultuar o andamento da campanha eleitoral até aquele
momento e a diplomação dos eleitos, após a já esperada vitória;
d) a publicação foi realizada de maneira especial, para que os currículos fossem entregues na
sede da Prefeitura e já estivessem disponíveis quando da formalização da instalação de
qualquer empresa no município.
6.Ao final, afirmando a não ocorrência de desequilíbrio ao pleito, requereram o desprovimento
do recurso, com a manutenção da decisão. Sucessivamente, em caso de condenação,
Num. 32440466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:40:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010395622900000031612292
Número do documento: 21043010395622900000031612292

requereram a aplicação de pena pecuniária, afastando-se a cassação do registro ou do
diploma.
7.A Procuradoria Regional Eleitoral acostou Parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

1.O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, pelo que merece ser conhecido.
2.Conforme relatado, o Recorrente pretende a reforma da decisão que indeferiu a inicial e
julgou extinta a Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada com base na alegação de
abuso do poder político (art.22 da LC nº64/90) e na prática de conduta vedada pelo agente
público (art.73, §10, da Lei das Eleições).
3.Observa-se que o Requerente instrui a inicial com a ata notarial de uma “Nota informativa de
, publicada no perfil pessoal do Prefeito
oportunidade de emprego”

Idir Trevisoe no perfil de
Cleyton Chagas Vaz(contabilidadevaz), no site
(Id 21124666).
Facebook
4.Respeitado o disposto no artigo 22 da Lei Complementar nº64/90, das argumentações do
Recorrente não se extrai indícios e circunstâncias de abuso de poder político.
5.A argumentação de que a divulgação de um aviso de oportunidade de emprego, com o
requisito básico de que os interessados deveriam entregar currículos nas dependências da
Prefeitura Municipal, teria o condão de embasar a instauração de processo de investigação
judicial eleitoral é, no mínimo, temerária.
6.E exatamente neste sentido foi a decisão
como segue:
a quo,
“Ainda que se admitisse que os fatos apresentados pelo representante pudessem caracterizar,
em tese, abuso do poder político pelos representados, não trouxe o mesmo indícios e
circunstâncias suficientes a se admitir a abertura da investigação.
Note-se que, com base em uma publicação em rede social de que currículos para a pretensão de
vagas de emprego em determinada empresa que, ao que parece, será instalada no Município de
Ivaí, deveriam ser entregues na Prefeitura Municipal, não se presta para tal finalidade.
Sequer indicou o representante quantos munícipes deixaram seus currículos na prefeitura, se
são eles eleitores e se houve relato de algum deles de que nesse momento houve tentativa de
influenciá-los no tocante ao voto ou mesmo se houve condicionamento da concessão da vaga de
emprego ao voto nos candidatos à reeleição.
Na verdade, imaginando que a conduta tem o objetivo de influenciar o eleitorado, o
representante propõe demanda judicial absolutamente temerária.
Imaginação ou presunções não servem para fundamentar ação de investigação judicial eleitoral”.
Num. 32440466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:40:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010395622900000031612292
Número do documento: 21043010395622900000031612292

7.Da conduta não se extrai elementos indiciários suficientes a ensejar a abertura de Ação de
Investigação Judicial por suposto abuso de poder político. O Recorrente se absteve de
produzir qualquer prova de suas alegações, vez que sequer indicou possíveis
beneficiados pela conduta dos Requeridos ou mesmo qualquer eleitor que,
ainda que eventualmente, tenha recebido dos Recorridos proposta de oferta de
emprego em troca de voto.
8.No que se aproveitaria como Representação Eleitoral por prática de conduta vedada aos
agentes públicos, com fulcro no artigo 73, §10, da Lei das Eleições, da conduta praticada pelos
Recorridos também não se observa a comprovação da “distribuição gratuita de bens, valores
.
ou benefícios por parte da Administração Pública”
9.No contexto do único fato alegado como ensejador de conduta vedada ao agente público ou
configurador das hipóteses descritas no artigo 22 da LC nº64/90, tem-se a mera divulgação do
. Do referido aviso não há provas do resultado de alguma
“Aviso de oportunidade de emprego”
contratação, sequer há indícios da tentativa de compra de voto ou de captação ilícita de
sufrágio, do que se depreende a impossibilidade de se cogitar de eventual abuso do poder
político.
10.Na doutrina de José Jairo Gomes, a ‘troca de bens ou vantagens de qualquer natureza,
(Direito Eleitoral, Ed. Atlas, 7ª ed., pág.499).
deve ser evidenciada de maneira inequívoca’
11.Ainda, o abuso de poder político, infração prevista no artigo 22 da Lei Complementar
nº64/90, apto a embasar as graves penas de cassação do registro e diploma e inelegibilidade
. Esta não é a
deve ser grave e desproporcional o suficiente para abalar o equilíbrio do pleito
hipótese dos autos.
12.Neste sentido o Parecer da douta Procuradora Regional Eleitoral, como segue:
“Ocorre, todavia, que a análise dos autos demonstra que o recorrente efetivamente não logrou
êxito em apresentar elementos mínimos para se admitir a abertura da investigação pretendida.
Destarte, a gravidade da prática de conduta vedada e/ou eventual abuso de poder político
não afasta o ônus da parte autora de diligenciar e/ou produzir provas mínimas quanto a
materialização da conduta imputada na inicial.
Veja que a mera publicação em rede social informando que os currículos para a pretensão de
vagas de emprego na empresa Ivaseg Calçados de Segurança Ltda que, aparentemente, será
instalada no Município de Ivaí, deveriam ser entregues na Prefeitura Municipal, não é causa hábil
a indicar eventual ilicitude” (grifei).
13.Assim, dos elementos probatórios dos autos não se verifica indício de conduta apta a violar
a igualdade de condições entre os adversários no pleito, seja sob o prisma de abuso de poder
político, seja pela ótica da prática de conduta vedada ao agente público, o que impõe a
improcedência do recurso, com a manutenção do indeferimento da inicial.
14.Outrossim, decorrido o pleito, entendo que o resultado útil desta única conduta praticada
pelos Recorridos não lhes possibilitaria alcançar mais de 69% dos votos válidos.
15.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando o Parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por DALNEI DALZOTO NEIVERTH e, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo incólume a sentença.
Num. 32440466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:40:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010395622900000031612292
Número do documento: 21043010395622900000031612292

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600381-94.2020.6.16.0036 - Ivaí - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: DALNEI DALZOTO NEIVERTH -
Advogados do(a) RECORRENTE: CHRISTIANN MARTELLOTI - PR0081427, ANGELO
MARTELLOTI NETO - PR0069988 - RECORRIDO: IDIR TREVISO, ORLI ANTONIO CAMARGO
DE CRISTO - Advogados do(a) RECORRIDO: FELIPE DENEKA MULLER - PR0102241, RENATA
TELES DE SOUZA - PR0042310, FERNANDO ESTEVAO DENEKA - PR0031753

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 27.04.2021.
Num. 32440466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 30/04/2021 10:40:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21043010395622900000031612292
Número do documento: 21043010395622900000031612292